Tribunal: TJMT
Processo: 1018540-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018540-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0036-31 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), JOSE RICARDO REZEK - CPF: 410.061.518-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO GRECZYSZN - CPF: 545.782.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA APARECIDA GRECZYSZN - CPF: 778.026.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE GRÃOS NO ALBOR DO PROCESSO – DEPÓSITO EM ARMAZÉM – POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO, PELA EMPRESA DE ARMAZENAGEM, DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDIANTE RETENÇÃO DE PARTE DOS GRÃOS – CELEBRAÇÃO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, DE ACORDO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO E LIBERAÇÃO DOS GRÃOS – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE RETENÇÃO DOS GRÃOS PELA ARMAZENADORA – PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO BANCO/EXEQUENTE PARA PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM – ALEGAÇÃO, PELO BANCO, DE RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS PELO PAGAMENTO DA VERBA – FORMULAÇÃO EXPRESSA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS – PEDIDOS INDEFERIDOS PELA DECISÃO AGRAVADA AO FUNDAMENTO DE QUE INCUMBE AO BANCO O PAGAMENTO, SENDO DESCABIDA A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA TANTO, E DE QUE A PRETENSÃO DE COBRANÇA PELA ARMAZENADORA DEVE SER DEDUZIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA – ARGUIÇÃO RECURSAL DE NULIDADE OU DESACERTO TÉCNICO DA DECISÃO AGRAVADA POR EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO APROVEITA AO RECORRENTE – DECISÃO QUE SIMPLESMENTE INDEFERIU TODOS OS PEDIDOS E ORDENOU ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – CONCLUSÃO DECISÓRIA DE RESPONSABILIDADE BANCÁRIA PELA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE EM RELAÇÃO À EVENTUAL AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO BANCÁRIO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO SEQUER DEDUZIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de exaurimento da prestação jurisdicional não aproveita a parte se, tendo esse exaurimento efetivamente ocorrido, a decisão agravada simplesmente indefere os pedidos formulados nos autos e ordena arquivamento do feito. 2. A conclusão decisória de que cabe ao exequente o pagamento dos valores correspondentes ao armazenamento de grãos cuja penhora foi posteriormente desconstituída, estabelecida exclusivamente para fins de indeferimento de pedido de exequente de intimação dos executados para pagamento dessa verba, não tem qualquer caráter vinculante em relação a eventual ação de cobrança a ser posteriormente ajuizada, não havendo falar, pois, em qualquer nulidade ou violação ao princípio da ampla defesa. 3. Inclusive pelo alegado exaurimento da prestação jurisdicional, não se pode pronunciar prescrição de pretensão de cobrança sequer ajuizada, não podendo a matéria, pois, ser conhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018540-38.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Querência, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”
(Proc. no 186-14.2011.8.11.0080 – Código 18388),
ajuizada pelo Banco/agravante contra REGINALDO GRECZYSZN e sua esposa ROSANA APARECIDA GRECZYSZN, indeferiu o pedido, formulado pelo Banco/agravante, de intimação dos executados para pagamento das despesas processuais referentes aos anos durante os quais os grãos penhorados nos autos permaneceram depositados nos armazéns da empresa “
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
”, e indeferiu, também, o pedido, formulado por referida empresa, de intimação do Banco/agravante/exequente para pagamento dessas despesas, por entender, primeiro, que descabe a intimação dos executados para pagamento da verba, por se tratar de ônus recainte sobre o Banco, porque deu causa à penhora dos grãos, esta posteriormente desconstituída pela sentença de procedência dos Embargos de Terceiro opostos por José Ricardo Rezek (Proc. no 248-54.2011.811.0080 – Código 18450), e por entender, em segundo lugar, que a pretensão da empresa armazenadora somente poderia ser deduzida “em ação autônoma em face do exequente” (cf. doc. Num. 26923455 - Pág. 1).

O Banco/agravante aduz, inicialmente, que, “
apesar de ter adotado uma das premissas apresentadas pelo Banco
”, no sentido de que toda pretensão de cobrança só poderia ser deduzida pela empresa de armazenagem “
em ação própria
”, o Juízo “
incorreu em ofensa à coisa julgada nos próprios autos
”, porque conheceu do pedido da referida empresa “
e emitiu juízo de valor
” sobre a responsabilidade do Banco pelo pagamento das despesas, “
colocando a parte agravante em situação jurídica que pode vir, e certamente virá, a prejudicá-la em eventual ação de cobrança
” (cf. doc. Num. 26912597 - Pág. 6).

Discorre sobre o “
exaurimento da pretensão jurisdicional
” dizendo que, com o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução pela satisfação da obrigação, não poderia o MM. Juiz se manifestar sobre “
as petições que foram apresentadas pela parte agravante
(na verdade refere-se à agravada)
não poderiam receber qualquer guarida nos autos daquela ação de execução
”, porque isso constitui “
julgamento de mérito
”, sendo notável, ainda, que “
o juízo de valor emitido por aquele Juízo pode ser utilizado, no futuro para prejudicar o direito de defesa do Banco numa eventual ação de cobrança
”.

Argumenta que “
não cabia, pois, àquele magistrado, apontar o responsável pelo pagamento da conta apresentada, devendo se ater puramente à parte final de sua decisão
”, ou seja, dizer que a matéria deveria ser tratada em ação autônoma “
sem mencionar quem seria, a seu ver, a parte responsável pelo pagamento dos serviços prestados pela parte agravada
” (cf. doc. Num. 26912597 - Pág. 7), daí porque, segundo o Banco, merece anulação ou reforma a decisão agravada.

Em outra frente argumentativa, afirma que, tendo o serviço de armazenagem se encerrado em novembro/2015 e não tendo a agravada exercido direito de retenção dos grão, está prescrita a pretensão de cobrança, porque, nos termos do art. 149 do CPC, o depositário é auxiliar da Justiça, e, nos termos do art. 206, §1o, III, do Código Civil, “prescreve (...) em um ano (...) a pretensão dos (...) auxiliares da justiça (...) pela percepção de emolumentos, custas e honorários”, não havendo falar, ainda, em qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Pede, pois, seja provido o recurso para que, anulada ou reformada a decisão recorrida, seja afastada a conclusão de que compete ao Banco arcar com as despesas de armazenamento dos grãos, ou, então, para que seja proclamada a prescrição da pretensão de cobrança.

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão a que se refere o documento Num. 27193456 - Pág. 1/2 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. doc. Num. 31578459 - Pág. 1/8).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, cabe rápido e simples exame da cronologia dos fatos processuais, conforme os poucos documentos apresentados nesses autos eletrônicos, escaneados dos autos físicos principais.

Em 22/03/2011, o Banco da Amazônia ajuizou ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” contra Reginaldo Greczyszn e sua esposa Rosana Aparecida Greczyszn, e há informação – não há documento nesse sentido – de que, em meados de 2010, houve depósito de 35.659,85 sacas de soja pertencentes ao executado Reginaldo nos armazéns da
“
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
”, e de que esses foram “
arrestados nos autos
”.

Essa informação consta da petição a que se refere o doc. Num. 26912599 - Pág. 1/2, em que referida empresa de armazenagem informa que “
procederá à retenção do equivalente em produto do valor de R$ 759.554,81
”, referentes aos custos de armazenagem.

Não se sabe o que aconteceu de lá até 23/05/2017, data em que a Sipal apresentou nova petição nos autos, dizendo que a petição de retenção não fora analisada até aquele momento, e que “
o produto foi integralmente liberado
”, não sendo mais possível a retenção; pediu intimação do Banco/exequente para “
pagar as custas incidentes sobre a armazenagem do produto por
(ele)
penhorado e já levantado, no valor de R$ 759.554,81
” (cf. doc. Num. 26923450 - Pág. 1/2).

Em 21/03/2018, o Banco finalmente se manifestou nos autos, dizendo exclusivamente que, embora a jurisprudência do TJMT seja pacífica no sentido de que cabe ao autor “
arcar com custas e despesas com a guarda e conservação do produto penhorado
(...)
tal sistemática somente é aplicada no curso da demanda
”, e como já houve extinção da execução por satisfação da obrigação, “
a cobrança se enquadra na condição de custas finais do processo de execução
”, de modo que caberia aos executados o pagamento da dívida.

Sem mencionar qualquer problemática de “
exaurimento da prestação jurisdicional
” nessa primeira vez que se manifestou sobre a pretensão de cobrança, e dizendo que o próprio acordo celebrado com os executados para satisfação da obrigação lhes imputava o ônus de “
pagar as custas do processo pelo fato de ter dado causa a ação
”, pediu expressamente ao Juiz que fossem “
os executados intimados para satisfazerem as custas remanescentes do processo de execução, sob pena de prosseguimento da execução
” (cf. doc. Num. 26923452 - Pág. 1/6).

Bastante tempo depois, mais precisamente em 26/02/2019, a Sipal novamente se manifestou nos autos, pedindo chamamento do feito à ordem para que fosse finalmente analisada a petição apresentada em 23/05/2017, com consequente intimação do Banco para proceder ao “
devido pagamento pelo trabalho realizado
” (cf. doc. Num. 26923451 - Pág. 1/3).

Um mês depois, em 30/03/2019, o Banco mais uma vez se manifestou nos autos, alegando, nesse momento, “
exaurimento da prestação jurisdicional
” e dizendo que “
a petição apresentada
(...)
não pode receber guarida por meio desta ação de execução sem que isso enseje outro julgamento de mérito
”; no mais, afirmou a “
regularidade do ato judicial de penhora de grãos
” e, novamente, o “
dever do executado
(de)
arcar com as custas do processo
”; pediu, ao final, fossem “
os executados intimados, via publicação em nome dos respectivos advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem as custas remanescentes da presente ação de execução, como já determinado em sentença, sob pena de prosseguimento da execução, inclusive mediante atos de penhora
” (cf. doc. Num. 26923454 - Pág. 1/10).

Sem mais delongas, os argumentos do Banco são completamente contraditórios entre si e, “
data venia
”, configuram “
venire contra factum proprium
”.

Em primeiro lugar, anoto que, além de a tese de exaurimento da prestação jurisdicional não ter sido deduzida pelo Banco em sua primeira manifestação sobre o pedido de pagamento formulado pela empresa/agravada, mas apenas quando do pedido de chamamento do feito à ordem, não podendo, pois, ser conhecida por vedação à inovação recursal, trata-se de alegação completamente incongruente.

Ora, como é possível que o Banco diga, de um lado, que os pedidos da empresa/agravada não podem ser conhecidos, mas, lado outro, peça expressamente providências similares? Pretenderia o Banco, com isso, alguma forma de violação ao tratamento isonômico das partes pelo Juiz?

Não parece minimamente razoável tolher, sob fundamento de exaurimento da prestação jurisdicional, a pretensão da empresa/agravada de recebimento de valores, mas, na mesma decisão, acolher pedido do Banco e intimar o exequente para pagar a empresa.

Quanto ao frágil argumento de que
“
não cabia
(ao juiz)
apontar o responsável pelo pagamento da conta apresentada
”, mais uma vez gravemente se contradiz o Banco.

Como é possível dizer que o juiz não poderia nunca dizer, nos autos da execução, que cabe ao Banco pagar a empresa/agravada pelo armazenamento de grãos, se o próprio Banco pede, na mesmíssima oportunidade, que o juiz reconheça e imponha ao executado esse ônus?

Apenas a título de curiosidade, sem qualquer juízo de valor nesse ponto, me pergunto: é má-fé ou simples ignorância a marca da alegação de que, ao emitir “
juízo de valor
” sobre a responsabilidade do Banco pelo pagamento das despesas, colocando-o “
em situação jurídica que pode vir, e certamente virá, a prejudicá-la em eventual ação de cobrança
”?

Digo isso porque, se fosse o contrário, ou seja, se o juiz pronunciasse a responsabilidade dos executados pelo pagamento da dívida, como pretende o Banco, segundo a ótica bancária, isso não os prejudicaria também em eventual ação de cobrança?

Aliás, esse argumento, também, “
data venia
”, é marcado pela falta de percepção comezinha do processo civil, pois, como se sabe ou pelo menos deveria saber, ainda que o magistrado prolator da decisão agravada reconheça a responsabilidade do Banco pelo pagamento dos valores, isso não vincula, de forma alguma, o magistrado presidente do processo referente a eventual ação de cobrança, podendo esse, se assim concluir, decidir livremente sobre a legitimidade passiva naquela ação.

De qualquer forma, e até mesmo por não ter qualquer caráter vinculante, a conclusão decisória de que cabe ao Banco arcar com aludidas despesas só foi estabelecida para indeferimento do pedido bancário de intimação dos executados para pagamento dessas. Afinal, se a questão sobre a responsabilidade pelo pagamento dos valores envolvia apenas os dois polos processuais, exequente e executados, a consequência mais do que lógica do indeferimento do pedido do Banco de intimação dos executados para pagamento é, muito obviamente, a conclusão de que esse ônus recai sobre o outro polo, qual seja, o polo exequente.

Será que o Banco da Amazônia fez reiterados pedidos de intimação dos executados em vão? Será que pretendia que seus pedidos fossem simplesmente ignorados pelo juiz, e que esse respondesse às partes apenas que litigassem em ação autônoma e determinasse arquivamento do feito? A resposta parece ser negativa.

De qualquer forma, e apenas para reafirmar a conclusão decisória de responsabilidade do Banco pelo pagamento dos valores e sobre pontos que não foram em momento algum mencionados nas razões recursais, anoto que, se, como de fato ocorreu, a penhora daquelas quase 36 mil sacas de soja fora desconstituída pela sentença de procedência em Embargos de Terceiro opostos por José Ricardo Rezek (Proc. no 248-54.2011.811.0080 – Código 18450), então, realmente, por ter dado causa à penhora posteriormente desconstituída, o Banco realmente deve arcar com as despesas com armazenamento dos grãos.

E não aproveita minimamente ao Banco o alegadamente disposto na Cláusula Quarta do acordo celebrado com os executados (o instrumento não foi colacionado aos autos), pois essa prevê que “os valores despendidos pelo exequente, com custas, taxas e demais despesas processuais estão inclusos no valor indicado na Cláusula Segunda” (sic), primeiro porque, por sua própria redação, nota-se que essa disposição se refere a valores que já haviam sido pagados (dispendidos), e, em segundo lugar, porque esses já foram incluídos no montante que seria pagado pelos executados para satisfação da obrigação.

Finalizando esse ponto, anoto que é verdade, em um ponto, o que diz o Banco: houve, mesmo, exaurimento da prestação jurisdicional, e é precisamente isso o que disse o MM. Juiz, que não fez qualquer pronunciamento meritório, mas simplesmente indeferiu de ambos os pedidos, negando a intimação dos executados para pagamento, e também a intimação do Banco para tanto, remetendo a Sipal às vias ordinárias, daí porque a arguição recursal, em verdade, sequer lhe aproveita.

Quanto à prescrição da pretensão de cobrança, anoto que, mais uma vez (!), se contradiz o Banco.

Ora, não houve exaurimento da prestação jurisdicional? Como poderia esse Tribunal, então, nos autos de recurso extraído da ação de execução, pronunciar prescrição de pretensão sequer deduzida em ação autônoma? Isso, aliás, não colocaria a Sipal “
em situação jurídica que pode vir, e certamente virá, a prejudicá-la em eventual ação de cobrança
”?

A questão da prescrição, na verdade, não pode nem mesmo ser conhecida.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020